Tribunal: TJMT
Processo: 1006523-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1006523-67.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: RACHELLY WEBSTE TRAJANO
IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
I – Compulsando os autos, constato que os autos vieram conclusos para apreciação do petitório às fls.77 – id.n.43635961, informando o descumprimento do acórdão, consistente na nomeação da impetrante Rachelly Webste Trajano, para o cargo ao qual restou classificada em 3o (terceiro) lugar, no certame público (Edital no.01/2017), bem como, requerendo intimação do Estado de Mato Grosso, a fins de cumprir a decisão colegiada.
II – Assim sendo, defiro o pedido, determino a intimação do Estado de Mato Grosso, para dar cumprimento à decisão colegiada (pág.72 – id.n. 24692482, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de crime de desobediência (art.330 do CP), sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei de Crimes de Responsabilidade, quando cabíveis.
Consigno, ainda, que deve, tais determinações, constar expressamente do mandado de intimação.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade responsável, quanto à presente decisão.
Às providências.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora